Tribunal: TCU
Processo: 009.092/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9422/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; e Considerando a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e expedir a determinação abaixo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante, à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura de Borba/AM, juntamente com a peça 1 dos autos. 1. Processo TC- Processo 009.092/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dep. Federal José Ricardo Wendling. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Borba - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento com fulcro no art. 6o, II, "h", da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016 e nos termos do art. 2o c/c art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 60 (sessenta) dias, informe ao Tribunal as providências adotadas em relação às irregularidades relatadas nesta representação, a respeito de desmoronamento da etapa construída com a primeira parcela do Convênio 893872/2019/MDR, que tem por objeto a construção de um muro de contenção de erosão fluvial no município de Borba/AM.